Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0703314-72.2022.8.07.0000 PARTE AUTORA: URBANA IMOVEIS EIRELI RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO URBANA IMÓVEIS EIRELI ajuizou reclamação em face do v. acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (id. 32437927), que confirmou a r. sentença de improcedência proferida na ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais proposta por KAREN WITNEY FERREIRA SOARES, nos seguintes termos: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRA NÃO REALIZADA. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: "CONDENAR a demandada a RESTITUIR à autora a quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos (03/12/2019: R$ 4.099,00 e 04/12/2019: R$ 901,00) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (26/03/2021 - AR de ID 89310776), nos moldes da Súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil - CC.". 3. Aduz que a questão posta relaciona-se à (i)legalidade da taxa de corretagem, cobrada pela mediação imobiliária prestada pela recorrente à recorrida, após distrato contratual, por desistência voluntária da compra. Esclarece que a recorrida, ao firmar contrato com a recorrente, assinou os contratos, efetuou os pagamentos de entrada e da taxa de corretagem e obteve aprovação do financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal, no entanto, posteriormente, desistiu da compra e formalizou o distrato. Os valores pagos a título de entrada do imóvel foram devolvidos pela Construtora no ato do distrato; os valores da corretagem não, pois, conforme previsão legal expressa, o trabalho da imobiliária foi integralmente prestado e a retenção é medida que tem respaldo no ordenamento jurídico. Aduz que a não concretização do negócio não se deu por negativa de crédito, mas sim pela desistência espontânea da consumidora. Afirma que o Juízo a quo se equivocou, pois, entendeu que a desistência da compra se deu por negativa de crédito. O financiamento, segundo a recorrente, foi aprovado. Requer a reforma da sentença. 4. A recorrida, em contrarrazões, preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o banco não aprovou o financiamento. O corretor ao tomar conhecimento da não aprovação do financiamento tentou "empurrar" outra unidade para a recorrida. A recorrida fez tudo para aprovar o financiamento, inclusive, transferiu o pedido de financiamento para outra agência da CEF/Samambaia e pediu para rodar o financiamento. Tudo infrutífero, pois, o novo referia-se a outra unidade. O financiamento para a unidade 707 - Torre 2, não foi aprovado e a recorrida não era obrigada a ficar com imóvel que satisfazia suas necessidades. Requer a manutenção da sentença. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser a demanda resolvida nos termos do Código de Defesa do Consumidor 6. Compulsando os autos verifiquei que a recorrida formalizou compromisso de compra e venda de imóvel, na planta, no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), sendo que o valor a ser financiado seria de R$ 112.254,26 (cento e doze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), havendo ainda a utilização do FGTS, parcela única, subsídio e parcela bonificação, bem como, taxa de corretagem (Intermediação Imobiliária), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ID 27726780. Realizado o Distrato Contratual, ID 27726781, onde a Construtora restituiu à recorrida o valor equivalente a 100% (cem por cento), pago a título de entrada, R$ 2.616,68 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos). 7. O cerne da questão é saber se o financiamento foi aprovado ou não pela Caixa Econômica Federal. 8. O e-mail "colado" na peça recursal, pela recorrente, ID 27726806, pág. 6, diferentemente do alegado pela recorrente, demonstra que o financiamento, na forma requerida, não foi aprovado, pois, as parcelas seriam em valores inferiores ao pretendido e a recorrente possuía endividamento em outras instituições financeiras. 9. A recorrente, em contestação, ID 27726776, informa o trâmite e quais são os passos para compra de um imóvel em stand de vendas, como foi o caso em tela: 1. Primeiramente o emitente comprador conhece e escolhe a unidade que tem interesse em adquirir, envia documentação ao corretor que envia ao correspondente bancário para aprovação; 2. Sendo aprovado, o comprador assina o contrato junto à imobiliária (da TX) e a Construtora, bem como preenche todos os formulários para envio à CEF, bem como efetua o pagamento da Taxa de Corretagem e da eventual entrada, de acordo com o combinado. Importante ressaltar que aqui finda o trabalho do corretor/imobiliária; 3. A terceira e última etapa é o envio dos formulários para a CEF, para análise de conformidade e liberação do crédito à Construtora, aqui é entre comprador, banco e construtora, não tendo participação do corretor. O trâmite de compra ocorreu em sua integralidade. 10. Pelas informações prestadas, o corretor envia a documentação para aprovação bancária e em sendo aprovado, o comprador assina o contrato junto à Imobiliária e a Construtora. 11. Ocorre que, na análise do crédito habitacional, o agente financeiro (CEF), não aprovou o financiamento pretendido. 12. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade, com destaque do valor da comissão de corretagem, Tema 938/STJ. 13. No entanto, entendo que não houve desistência da recorrida, mas, a não aprovação do financiamento imobiliário, ou seja, se não foi culpa da recorrida, sendo de responsabilidade da recorrente enviar a documentação à Instituição Financeira e somente após aprovação do financiamento, o promitente comprador assina o contrato junto à Imobiliária e a Construtora. Portanto, correta a sentença que determina a devolução do valor pago à título de corretagem. 14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1391890, 07255386320208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). A empresa-reclamante sustenta que o acórdão contraria a tese jurídica firmada no REsp 1.599.511/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 938), de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda, desde que destacado o respectivo valor em relação ao preço total da aquisição. Alega, ainda, que houve desistência voluntária por parte da compradora e que “[...] o STJ decidiu que o Corretor tem direito à comissão se venda do imóvel não se concretizou por motivo estranho à sua atividade, sendo devida quando qualquer uma das partes tenha desistido do negócio de compra e venda, desde que a desistência se deva a causa estranha à atividade de intermediação” (id. 32437923, pág. 2). Requer a suspensão da tramitação do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação para julgar improcedente o pedido de restituição da comissão de corretagem, no valor de R$ 5.000,00. Preparo (id. 32437926). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as situações em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Nesse mesmo sentido, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” Com relação à comissão de corretagem, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938), firmou a seguinte tese jurídica: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). No entanto, a validade da transferência de responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem para a compradora foi expressamente reconhecida na r. sentença (id. 27726783 dos autos originários – processo no 0725538-63.2020.8.07.0003), a qual foi mantida pelo acórdão embargado, in verbis: “Embora a parte autora sustente não ter sido previamente informada que a quantia paga de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria a título de comissão de corretagem, tal tese não merece prosperar quando o pacto firmado entre as partes, de ID 92064542, fora redigido pela ré em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor, contendo, inclusive, cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem (cláusula 4.2), o que atende regularmente aos ditames do art. 54, § 3o, da Lei 8.078/90 (CDC). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ reconheceu, em sede de recurso repetitivo (Tema 938), a ‘validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem’ (REsp n 1.599.511/SP). Com efeito, o contrato de ID 92064542, atende o dever de informação, bem como resta comprovado pelo documento de ID 92064526 (Proposta de Compra), que a parte autora foi informada acerca do valor total pela aquisição do imóvel (R$ 153.000,00), com destaque para a comissão de corretagem (R$ 5.000,00), sendo, portanto, válida a cláusula contratual de transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem, não havendo que se falar em conduta ilícita da ré neste ponto.” O fundamento para a procedência do pedido de restituição da comissão de corretagem consiste no fato de que não houve aprovação do financiamento imobiliário para a compradora, o qual era requisito para a conclusão do negócio jurídico, não ficando configurada a alegada desistência da compradora, por isso a determinação de devolução da quantia de R$ 5.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa. A própria empresa-reclamante, em suas razões, impugnou tal fundamento do acórdão embargado, ao consignar que “[...] a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso de duas corretoras para reconhecer seu direito de receber a comissão, apesar de o negócio não ter sido efetivado” (id. 32437923, pág. 2), no entanto, sem citar quais seriam os mencionados julgados. Em conclusão, tendo em vista que a situação descrita nos autos distingue-se da tese jurídica firmada pelo e. STJ no Tema 938 e que a empresa-reclamante não aponta qualquer súmula de jurisprudência ou acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas para embasar sua alegação de improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora